Tribunal: TJMT
Processo: 1000704-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000704-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ANA PAULA DE ARAUJO E SILVA DOS SANTOS - CPF: 018.257.381-81 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS BARIÁTRICA – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – DÚVIDAS ACERCA DO DIREITO DA PARTE E NATUREZA DAS CIRURGIAS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante da presença de dúvida razoável quanto à probabilidade do direito alegado na origem, e da irreversibilidade dos efeitos da decisão, de rigor o provimento do recurso com o indeferimento da liminar na origem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000704-42.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BRADESCO SAÚDE S.A.

AGRAVADA:

ANA PAULA DE ARAUJO E SILVA DOS SANTOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, na
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por ANA PAULA DE ARAUJO E SILVA DOS SANTOS (proc. n. 1040917-21.2024.811.0002), deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora Agravante, “
proceda
,
no prazo de05 (cinco dias), à autorização e custeio integral dos procedimentos cirúrgicos descritos nos relatórios médicos anexos aos autos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)".

Em suas razões, aduz que “
não restou demonstrada em juízo de delibação, a plausabilidade do direito, uma vez que os fatos narrados na exordial demandam dilação probatória, especialmente para a definição da natureza dos procedimentos solicitados – se puramente estéticos ou de fato reparadores
”, assim como “
não se vislumbra o periculun in mora, vistos que a agravada busca correção cirúrgica, sem real demonstração dos danos irreparáveis advindos da análise aprofundada dos fatos e prova pericial que desde já se requer
”.

Afirma que “
a própria autora relata em sua exordial e relatório médico que POSSUÍA 102 QUILOS HÁ ÉPOCA DA CIRURGIA, O QUE SIGNIFICA QUE JÁ NAQUELA ÉPOCA, NÃO ERA PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA, pois seu índice de massa corporal teria de ser igual ou superior a 40kg por m2
”, de forma que “
a decisão judicial que deferiu a tutela antecipada antes da produção de prova pericial no processo de conhecimento, gera cerceamento de defesa e risco infundado de prejuízo a esta agravante
”.

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do instrumental e, no mérito, seu provimento, com a reforma do
decisum
.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 263052775).

Contrarrazões pelo desprovimento - Id. 263684757.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por ANA PAULA DE ARAUJO E SILVA DOS SANTOS (proc. n. 1040917-21.2024.811.0002), deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora Agravante, “
proceda, no prazo de05 (cinco dias), à autorização e custeio integral dos procedimentos cirúrgicos descritos nos relatórios médicos anexos aos autos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

A lide tem por objeto a postulação de cirurgias plásticas em favor da Autora/Agravada, às custas do plano de saúde, após ela ter realizado cirurgia bariátrica.

Pois bem.

O recurso merece acolhimento.

Com efeito, não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que “
É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da
obesidade mórbida
” (
Tema 1069
) (destaquei).

Todavia, a condição de portadora de obesidade mórbida da Recorrida para legitimar a obrigatoriedade da cobertura, bem como o caráter reparador ou eminentemente estético das cirurgias plásticas pós-bariátrica pleiteadas, estão sendo questionados pela operadora de saúde, na medida em que a paciente não possuiria o índice de massa corporal igual ou superior a 40kg por m2 necessário para configuração da condição de morbidade, de modo que a matéria demanda melhor instrução processual.

Deveras, antes do ajuizamento da presente demanda, a Agravada ajuizara contra a Agravante a Ação de Obrigação de Fazer n. 1033821-66.2023.8.11.0041, na qual pleiteara a realização de cirurgia bariátrica em caráter de tutela de urgência por ser possuidora de obesidade grau II, e não mórbida, e cujo pedido foi indeferido pelo Juízo
a quo
,
justamente, por se tratar de questão que demanda maior dilação probatória, tendo ela, então, optado por realizar a cirurgia de forma particular.

Muito embora tenha sido apresentado na origem pela parte Autora relatório médico indicando grande urgência na realização das cirurgias plásticas diante do risco de agravamento de dermatites e desequilíbrios na coluna ocasionados pelo excesso de pele e de queixas de ordem psicológicas, não há evidências de risco de vida à paciente em caso de não realização imediata dos procedimentos indicados.

Aliás, revelar-se-ia um contrassenso deferir, imediatamente, a realização das cirurgias secundárias de remoção de pele operadora de saúde enquanto o próprio direito da parte à cirurgia bariátrica primária encontra-se controvertido.

Nesse contexto, diante da presença de dúvida razoável quanto à probabilidade do direito alegado na origem, e da irreversibilidade dos efeitos da decisão, de rigor o provimento do recurso com o indeferimento da liminar na origem.

Sobre o tema colaciono recentes julgados deste Sodalício:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 1.069/STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando à operadora de plano de saúde o custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, sob pena de multa diária, sem a realização de perícia médica ou junta médica. II. Questão em Discussão 2. A controvérsia reside em: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência; (ii) apurar se as cirurgias indicadas possuem caráter reparador ou meramente estético, conforme a tese fixada no Tema 1.069 do STJ. III. Razões de Decidir 3. O Tema 1.069 do STJ estabelece que cirurgias reparadoras pós-bariátricas são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde quando comprovada sua natureza funcional ou reparadora, devendo a operadora custear eventuais juntas médicas. 4. Inexistência, nos autos, de provas robustas que atestem a urgência ou a necessidade imediata das cirurgias indicadas, sendo imprescindível a instrução probatória para esclarecer o caráter dos procedimentos. 5. A decisão agravada não observou a oportunidade de realização de junta médica, prevista no Tema 1.069/STJ, violando o direito de defesa da operadora. 6. Presença de dúvida razoável quanto à probabilidade do direito alegado, impedindo a concessão de tutela de urgência com base em cognição sumária. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso provido para revogar a tutela de urgência concedida. Tese de julgamento: "1. A cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas por planos de saúde está condicionada à comprovação de sua necessidade funcional ou reparadora, nos termos do Tema 1.069/STJ. 2. Não é razoável a concessão de tutela de urgência para determinar o custeio dessas cirurgias sem a comprovação de que houve a negativa de cobertura e realização de perícia e junta médica que comprove a urgência e necessidade dos procedimentos." _________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Tema 1.069/STJ. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1003266-58.2024.8.11.0000; TJCE, AI 0630004-89.2024.8.06.0000; TJMT, AI 1002778-06.2024.8.11.0000; TJMT, AI 1030039-77.2023.8.11.0000; TJMT, AI 1028070-27.2023.8.11.0000. (N.U 1028308-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. DÚVIDA QUANTO AO CARÁTER REPARADOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. A Recorrente, após realizar cirurgia bariátrica, pleiteia a cobertura de cirurgia plástica reparadora pelo plano de saúde, sob a alegação de que a perda de peso significativa gerou excesso de pele, causou-lhe transtornos físicos e psicológicos. O pedido foi indeferido em primeira instância, sob o fundamento de que o procedimento possuiria caráter estético. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de saúde está obrigada a cobrir cirurgia plástica reparadora em paciente pós-cirurgia bariátrica, mesmo quando existe dúvida acerca do caráter reparador do procedimento. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1069, firmou o entendimento de que a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional, indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, por ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. 4. No entanto, em hipóteses de dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica, a operadora de plano de saúde pode submeter o paciente à junta médica para dirimir a divergência técnico-assistencial. 5. Em caso de dúvidas sobre a natureza do tratamento, a questão deve ser resolvida por perícia judicial, realizada por especialista na área médica. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. A cobertura de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica por plano de saúde é obrigatória, desde que o procedimento tenha caráter reparador ou funcional e seja indicado pelo médico assistente como parte do tratamento da obesidade mórbida. 2. Hipóteses de dúvidas sobre a natureza reparadora ou estética da cirurgia, a operadora pode submeter o paciente à junta médica, e, persistir a controvérsia, a questão deve ser dirimida por perícia judicial.” Dispositivos mencionados: Código de Processo Civil (CPC): art. 300. Jurisprudência mencionada: Tema 1069 do STJ. N.U 1024979-26.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023. N.U 1021891-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em2 06/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023. N.U 1001503-97.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024. (N.U 1029494-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reforma a decisão objurgada, de modo a indeferir a tutela de urgência concedida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025